Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-10.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006474-10.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NIVALDO FRANCISCO DE MOURA - CPF: 003.759.051-03 (RECORRENTE), JARBAS BATISTA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 427.742.761-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006474-10.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Nivaldo Francisco de Moura

Itaú Unibanco S/A

Recorrida(s):

Nivaldo Francisco de Moura

Itaú Unibanco S/A

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. PROGRAMA “SEMPRE DE SAMSUNG”. TROCA DE APARELHO REPROVADA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Na pretensão recursal, o autor busca a reforma parcial da sentença, com a condenação das rés também ao pagamento de indenização por danos morais, alegando omissão injustificada e transtornos prolongados. O Banco reclamado, por sua vez, requer a reforma total da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por dano material.

2.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, por integrar a cadeia de fornecimento e atuar diretamente na operação de adesão e financiamento do programa. O inadimplemento da obrigação de devolução do bem caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a restituição do valor pago.

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

4. A controvérsia gira em torno da adesão do autor ao programa “Sempre de Samsung”, que permite a aquisição de aparelhos com opção de troca ao fim do ciclo contratual. Consta dos autos que o autor adquiriu, por meio do referido programa, um aparelho Samsung Galaxy S23 5G Grafite 256 GB, cujo valor foi parcelado em 21 vezes, sendo a última parcela condicionada à escolha do consumidor: permanecer com o aparelho e efetuar o pagamento final, ou devolvê-lo e ingressar em novo ciclo, ficando isento da parcela final. O autor remeteu o aparelho aos requeridos no dia 11 de dezembro de 2024, tendo o objeto sido recepcionado em 16 de dezembro de 2024. Em 6 de janeiro de 2025, foi comunicada a reprovação da troca, restando-lhe a obrigação de quitar a última parcela do contrato, o que efetivamente ocorreu por meio do cartão de crédito. O ponto central da lide reside na alegação de que, mesmo após a negativa da troca e o pagamento integral do bem, os requeridos deixaram de devolver o aparelho encaminhado, gerando, segundo o autor, prejuízo material e moral.

5. A responsabilidade das rés está demonstrada não apenas pela ausência de devolução do bem, mas sobretudo pela omissão quanto ao cumprimento de obrigação contratual assumida no próprio programa, que previa expressamente a devolução do item em caso de reprovação. Em momento algum foi apresentado comprovante de postagem do aparelho de volta ao autor, tampouco se demonstrou a tentativa de entrega ou extravio com culpa de terceiros. Nessa perspectiva, a falha na prestação do serviço é manifesta e configura ilícito contratual que impõe o dever de reparação do dano material, no montante de R$ 5.216,52.

6. O pedido de indenização por dano moral foi corretamente indeferido, diante da ausência de prova de abalo à esfera íntima do consumidor ou reclamação administrativa não atendida. Não se trata de hipótese de violação aos direitos da personalidade, mas de descumprimento contratual com repercussão exclusivamente patrimonial.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Condenar solidariamente as partes reclamadas ao pagamento dos danos materiais (restituição do valor despendido pelo produto) no valor de
R$ 5.216,52 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data da emissão da NF referente à aquisição do aparelho celular (
10/03/2023
). Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa. 2) Julgar improcedente o pedido indenizatório de danos morais. Por fim,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 185501736, apenas no que se refere à obrigação de fazer.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025